Tribunal: TJES
Processo: 0002257-68.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002257-68.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. FIXAÇÃO DA MULTA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Compulsando os autos, é incontroverso que o apelante não observou a obrigatoriedade legal de fornecer ao consumidor senhas com a autenticação contendo informações sobre a data e hora de início de atendimento. Não obstante a alegação de manutenção inesperadaten do respectivo terminal emissor de senhas, tal fato, por si só, não afasta a falha da prestação do serviço, sobretudo porque deveria ter providenciado meio alternativo de fornecer as senhas com as respectivas informações (data e horário de início do atendimento).
2.
Acerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).
3.
Ainda quanto à dosimetria da multa aplicada, a referida legislação municipal prevê em seu art. 4º, inciso VII
deixar de autenticar e entregar ao consumidor, independentemente de solicitação deste, a senha, nos termos do Art. 2º, IV desta Lei, será considerada de natureza gravíssima – multa de 1.000 (mil) UFCI
, cujo valor unitário era de R$ 18,05 (dezoito reais e cinco centavos). Dessa maneira, entendo que a multa merece ser mantida, pois aplicada exatamente nos termos da legislação vigente, não extrapolou o limite legal e considerou a ausência de reincidência do apelante (hipótese que permitiria a aplicação da multa em dobro). Além disso, entendo que não houve violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante do caráter pedagógico da multa, tendo em vista que a referida norma infringida tem por finalidade a proteção do consumidor contra a exposição aos longos tempos de espera inerentes à prestação dos serviços bancários, afetando o tempo útil do seu dia.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002257-68.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELANTE: MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758-A, NATÁLIA RODRIGUES MARTINS - ES25878-A
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, julgou improcedente o pedido da ação anulatória de multa administrativa.

Diante das razões veiculadas pelas partes e dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se houve falha na prestação do serviço a justificar a atuação do Procon Municipal, assim como a observância da proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada.

Do que se extrai do processo administrativo, verifico que a aplicação da multa, no valor de R$ 18.050,00 (dezoito mil e cinquenta reais), se deu em razão de inobservância do art. 2º, inciso IV, alíneas
a
,
b
e
c
, da Lei Municipal nº 6.601/12, alterado pela Lei Municipal nº 7.291/15, que assim dispõe:

Art. 2°. Todas as instituições bancárias e cooperativas de crédito para melhor atender seus usuários são obrigadas:

IV – dispor de sistema de expedição e autenticação de senhas, de modo a possibilitar o controle do tempo de espera para os respectivos atendimentos do setor de caixa na forma desta Lei assim dispondo:

a)
Fornecimento obrigatório de senha de atendimento, contendo número, data e hora
;

b)
Autenticação da respectiva senha contendo o horário do início do atendimento
;
c)
Entrega ao consumidor, independentemente de solicitação deste, da senha autenticada,
nos moldes da alínea anterior.

Compulsando os autos, é incontroverso que o apelante não observou a obrigatoriedade legal de fornecer ao consumidor senhas com a autenticação contendo informações sobre a data e hora de início de atendimento.

Não obstante a alegação de manutenção inesperada do respectivo terminal emissor de senhas, tal fato, por si só, não afasta a falha da prestação do serviço, sobretudo porque deveria ter providenciado meio alternativo de fornecer as senhas com as respectivas informações (data e horário de início do atendimento).

Acerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Ainda quanto à dosimetria da multa aplicada, a referida legislação municipal prevê em seu art. 4º, inciso VII
deixar de autenticar e entregar ao consumidor, independentemente de solicitação deste, a senha, nos termos do Art. 2º, IV desta Lei, será considerada de natureza gravíssima – multa de 1.000 (mil) UFCI
, cujo valor unitário era de R$ 18,05 (dezoito reais e cinco centavos).

Dessa maneira, entendo que a multa merece ser mantida, pois aplicada exatamente nos termos da legislação vigente, não extrapolou o limite legal e considerou a ausência de reincidência do apelante (hipótese que permitiria a aplicação da multa em dobro).

Além disso, entendo que não houve violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante do caráter pedagógico da multa, tendo em vista que a referida norma infringida tem por finalidade a proteção do consumidor contra a exposição aos longos tempos de espera inerentes à prestação dos serviços bancários, afetando o tempo útil do seu dia.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, motivo por que majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.